Tribunal: TCU
Processo: 024.079/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 684/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Marcus Aurelio Cerqueira dos Santos (XXX.442.405-XX) e Elcio Carvalho (XXX.962.517-XX), em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.079/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carolina Silva Andrade (XXX.459.517-XX); Claudia Marisa Araujo Chaves (XXX.805.467-XX); Creuza dos Santos Viana (XXX.208.907-XX); Dilza de Moraes Oliveira (XXX.194.087-XX); Tereza Cristina Soares de Sa (XXX.160.855-XX); Therezinha Ferreira Carvalho (XXX.067.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Marcus Aurelio Cerqueira dos Santos (XXX.442.405-XX) e Elcio Carvalho (XXX.962.517-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das beneficiárias Tereza Cristina Soares de Sa (XXX.160.855-XX) e Therezinha Ferreira Carvalho (XXX.067.937-XX), haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.